Tribunal: TJDFT
Processo: 0733447-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733447-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: AUTO ESTIMA BIJOUTERIAS LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 163573977 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por Auto Estima Bijouterias Ltda. – ME, ora agravada, em face da ora agravante, processo n. 0708403-78.2019.8.07.0001, acolheu o pedido deduzido pela exequente para determinar o prosseguimento do feito executivo, em razão de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ordenando a exclusão da executada do procedimento de recuperação judicial. Transcrevo adiante as razões de decidir da decisão recorrida: Conforme comprovado pelo credor ao ID 161307043, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a exclusão das SPE’s com patrimônio de afetação do procedimento de recuperação, em razão da incompatibilidade existente entre o procedimento de recuperação judicial e o estabelecido na Lei 4.591/1964, que dispõe sobre a incomunicabilidade de patrimônio afetado. Assim, inexiste qualquer óbice à retomada do presente cumprimento de sentença, considerando que a devedora é sociedade de propósito específico, razão pela qual seu patrimônio não está sujeito ao procedimento de recuperação judicial em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital/RJ. Convém destacar a pendência de recurso junto ao STJ não se coloca como impedimento, já que não dotado de efeito suspensivo. Assim, fica a devedora intimada para pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena da adoção de medidas constritivas. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pela executada (Id 164232282 do processo de referência), foram rejeitados pela decisão de Id 166126674 do processo de referência. Inconformada, interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais, alega, em apertada síntese, a necessidade de manutenção da suspensão do cumprimento de sentença requerido na origem, porquanto extinto o seu patrimônio de afetação a partir da averbação da construção do empreendimento ao qual estava vinculada, nos termos do art. 31-F da Lei n. 4.591/1964, razão pela qual entende não ter sido excluída do processo recuperacional. Ressalta ter havido aprovação do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores em 4/4/2022. Informa que o pedido de homologação do referido plano, realizado no dia 19/01/2023, pende de apreciação pelo juízo falimentar. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ante “indesejável risco de efeito cascata decorrente da intervenção jurisdicional, o que pode desequilibrar o regular funcionamento do plano de recuperação judicial”. Ao final, requer o seguinte: (i) seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo, até o julgamento final do recurso, suspendendo-se, assim, os efeitos da decisão recorrida; (ii) seja o presente Agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada, mantendo a suspensão da execução até o trânsito em julgado da decisão que julgar o pedido de homologação do plano de recuperação judicial da JFE 18 Empreendimentos Imobiliários LTDA; Preparo recolhido (Id 50100709). Ao Id 51198344, esta Relatoria proferiu decisão concedendo o efeito suspensivo requerido pelo agravante para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Em face do referido decisum, Auto Estima Bijouteria Ltda. - ME interpôs agravo interno. Em razões recursais (Id 51795797), alega, após breve relato dos fatos, inexistir impedimento para que prossiga o feito executivo, notadamente porque a simples averbação do habite-se não é capaz de extinguir o patrimônio de afetação da agravada. Sustenta continuar ela submetida à decisão proferida pelo STJ nos autos do REsp no 1958062/RJ, a qual excluiu do plano de recuperação judicial as Sociedades de Propósito Específico com esse tipo de patrimônio. Ao final, requer “seja CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO a decisão liminar que sobrestou os efeitos da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença autuado sob o no 0708403-78.2019.8.07.0001, e no mérito que seja dado provimento ao presente recurso”. Em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 51808461), Auto Estima Bijouteria Ltda. – ME pugna pelo desprovimento do recurso. Intimada para apresentar contrarrazões ao agravo interno (Ids 51802573 e 51907554), JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. peticionou (Id 52386732) informando a ocorrência de fato novo consistente na homologação do plano de recuperação judicial pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Id 52386733). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete-lhe, pois, exercer o juízo de admissibilidade sobre a impugnação manejada e o indeferir seu processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Da análise dos autos, verifico que, em 8/6/2020, determinou o juízo de origem a suspensão do cumprimento de sentença requerido pela credora Auto Estima Bijouterias Ltda. – ME (Id 64761616 do processo de referência), porquanto noticiado nos autos o deferimento da recuperação judicial da empresa devedora JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (processo n. 0085645-87.2020.8.19.0001). Os autos foram remetidos ao arquivo (Id 72156323 do processo de referência). Em 7/6/2023, apresentou a credora/exequente petição (Id 161303268 do processo de referência) requerendo o desarquivamento do feito executivo para que prosseguissem os atos expropriatórios, ao fundamento de que fora proferida decisão pelo juízo universal determinando a exclusão do processo recuperacional das sociedades de propósito específico com patrimônio de afetação, hipótese em que se insere a devedora/executada. Ao Id 163411634 do processo de referência, a executada peticionou requerendo a manutenção da suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que extinto o seu patrimônio de afetação. Diante do fim da afetação, destacou ter requerido, com o intuito de reingressar no processo recuperacional, a homologação do seu plano de recuperação judicial. Em decisão encartada no Id 163573977 do processo de referência, determinou o juízo de origem o prosseguimento do feito executivo, ao fundamento de que “o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a exclusão das SPE’s com patrimônio de afetação do procedimento de recuperação”, de modo que “inexiste qualquer óbice à retomada do presente cumprimento de sentença”. Em face da referida decisão, a devedora/executada interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais, formulou pedido de conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada para suspender o feito executivo até a homologação do plano de recuperação judicial pelo juízo falimentar. Ocorre que, ao Id 52386732, noticiou a devedora a homologação do plano de recuperação judicial pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, consoante decisão acostada aos autos no Id 52386733, com o que é de ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Com a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, por decorrência lógico-processual, também o agravo interno interposto pela credora/exequente ficou prejudicado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno interpostos. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora